Tribunal: TJDFT
Processo: 0755067-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755067-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA GOMES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por TANIA GOMES FERREIRA contra a decisão ID 256684854, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência no 0755587-20.2025.8.07.0001, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, nos seguintes termos: [...] É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que demonstrar não possuir recursos suficientes para arcar com as custas do processo e demais despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Contudo, referida benesse não possui caráter automático, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, a partir de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade. No caso em exame, verifica-se que a autora é servidora pública distrital aposentada, percebendo proventos mensais elevados. Trata-se de renda consideravelmente superior à média da população brasileira, o que, por si só, revela capacidade contributiva incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Ademais, o valor percebido decorre de verba de natureza permanente, estável e previsível, oriunda de proventos de aposentadoria pagos regularmente por ente público, o que confere à autora segurança orçamentária e afasta o risco de descontinuidade na percepção de rendimentos. A documentação acostada aos autos demonstra que a maior parte das despesas mensais alegadas pela autora decorre de empréstimos e compromissos financeiros assumidos voluntariamente junto à instituição ré — justamente os que são objeto da presente demanda. Ainda que referidos encargos comprometam parte significativa de sua renda, tal circunstância não se confunde com a condição legal de hipossuficiência exigida para fins de concessão da gratuidade de justiça. Tem-se, assim, que o endividamento pessoal, por si só, não caracteriza situação de miserabilidade jurídica, especialmente quando verificado em contexto de renda elevada e estável, como é o caso dos autos. Cumpre destacar que a gratuidade de justiça não é isenção indiscriminada, mas exceção à regra da responsabilidade pelas despesas processuais. Seu deferimento implica transferência do ônus financeiro à coletividade, razão pela qual deve ser concedida com parcimônia e somente quando efetivamente demonstrada a ausência de condições de arcar com os custos do processo. Destaque-se que, intimada, a parte requerente não logrou êxito em apresentar documentação que demonstrasse a existência de situação extraordinária de gastos que justificasse a concessão da medida, reiterando-se que o endividamento não configura tal excepcionalidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. [...] Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada considerou exclusivamente a renda bruta, sem examinar os descontos obrigatórios que reduzem de forma significativa seus proventos líquidos, comprometendo sua subsistência. Afirma perceber rendimentos líquidos em torno de R$ 6.634,20 (seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), após a incidência de descontos legais e consignações, esclarecendo que não possui outras fontes de renda. Defende que o elevado grau de endividamento não afasta a condição de hipossuficiência, porquanto compromete parcela substancial de seus ganhos, tornando inviável o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Invoca, nesse contexto, os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil (CPC), bem como o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que asseguram o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos suficientes. Aduz, ainda, que a decisão recorrida contrariou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, no sentido de que é vedada a utilização exclusiva de critérios objetivos para o indeferimento da gratuidade, devendo o magistrado indicar razões concretas para afastar tal presunção. Colaciona precedentes em abono de sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de evitar o cancelamento do processo diante da determinação de recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça e o regular prosseguimento da demanda. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por TANIA GOMES FERREIRA contra a decisão ID 256684854, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência no 0755587-20.2025.8.07.0001, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado. Na origem o juízo singular indeferiu a gratuidade da justiça. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. Pois bem. Cumpre destacar, sobre o tema, que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024. – grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025. – grifo nosso.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025. – grifo nosso.) Na hipótese, embora os contracheques indiquem remuneração bruta em torno de R$ 15.724,98, verifica-se que, após a incidência dos descontos obrigatórios e de empréstimos consignados, a renda líquida da parte agravante sofre redução significativa, situando-se, em determinados meses, abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos. A título exemplificativo, no mês de outubro o valor líquido percebido foi de R$ 6.634,20 (ID 256649720), enquanto em setembro alcançou R$ 7.070,96 (ID 256649721). Ao compulsar os extratos bancários do BRB juntados na origem, constata-se, ainda, que, após o crédito da remuneração, incidem descontos adicionais, tais como débito parcelado no valor de R$ 2.389,90, débito AGEPol de R$ 177,37 e compensação de cheque no montante de R$ 1.440,00. Tais abatimentos se repetiram nos meses de setembro, outubro e novembro (IDs 256649714 a 256649716). Esse conjunto probatório revela plausibilidade jurídica na alegação de insuficiência econômica, na medida em que evidencia o comprometimento substancial da remuneração da agravante com obrigações de natureza alimentar e financeira, impactando diretamente a preservação do mínimo existencial. Ademais, o perigo de dano também se encontra caracterizado, porquanto a manutenção da exigência de recolhimento imediato das custas processuais, em contexto de aparente comprometimento da renda líquida, poderá conduzir à extinção do processo, obstando o acesso da parte agravante ao Poder Judiciário. Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso pelo colegiado da 2a Turma Cível. Dispensado, por ora, o preparo relativo ao presente agravo. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, a fim de que se suspenda a exigência de recolhimento das custas processuais, permitindo-se o regular andamento da ação principal. Desde logo, advirto que, em caso de eventual não provimento deste agravo quanto à gratuidade, deverá a parte agravante recolher as quantias dispensadas, conforme dispõe o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator